Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-95.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006694-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DHARA DE SOUZA FERRAZ - CPF: 710.469.161-81 (APELADO), JACINTA ROSA DE SOUZA NETA - CPF: 016.606.251-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENSÃO POR MORTE – COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUINDO QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES RETROATIVOS – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Restando razoável e proporcional o percentual (ou valor) fixado a título de honorários sucumbenciais, bem como observado o previsto no Art. 85, §2° e §3° do Novo Código de Processo Civil, não há que se falar em modificação.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1006694-95.2019.8.11.0041, movida por
DHARA DE SOUZA FERRAZ
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento retroativo das pensões por morte devidamente reconhecidas, mas não pagas, no importe de R$ 166.861,34 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 145356588).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 145356589), quanto a sua ilegitimidade passiva, que houve o pagamento integral dos valores retroativos da pensão por morte e da necessidade da reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 145356599), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir motivos para intervenção ministerial, deixou de emitir parecer (Id: 147155173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
DHARA DE SOUZA FERRAZ
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ou, alternativamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

I – PRELIMINAR

Inicialmente, passo a análise da preliminar de mérito arguida pela parte Recorrente, a qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide.

a) ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo das demandas, devendo responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual configura a legitimidade do Estado de Mato Grosso na referida autarquia, ao menos no que diz respeito à representação judicial.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Ademais, recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Trago, à título de ilustração, o seguinte aresto jurisprudencial emanado do STF, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, vejamos:

“Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2.
O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019) (destaquei)

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada.

II – DO MÉRITO

No que se refere a mérito recursal, verifica-se também, que a parte Recorrente não tem razão, conforme será elucidado a seguir.

a) PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES RETROATIVOS DA PENSÃO POR MORTE

A parte Apelante alega que mediante a Autarquia Estadual específica – MT PREV, efetuou o pagamento integral dos retroativos devidos à Apelada entre o período de Abril de 2020 e Julho de 2021.

Afirma, que as fichas financeiras que acompanham as suas Razões, comprovam o adimplemento (Id: 145356590, 145356591 e 145356592).

Faz-se necessário ressaltar, que nenhum dos documentos mencionados, comprovam que as partes entabularam um acordo, tampouco que houve o integral pagamento do valor retroativo referente à pensão por morte.

Insta salientar, que analisando detidamente os autos, se constata que a parte ré ora Apelante, não suscitou que havia efetuado o pagamento até a prolatação da sentença, ou seja, o Juízo de Origem não teve a oportunidade de se expressar sobre a referida arguição.

É um saber público e notório, que não pode ser conhecida pela Instância Revisora, alegação não declinada em momento oportuno junto à Instância Originária que, portanto, não fez parte da
res iudicium deducta
, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e de surpresa à parte adversa.

Aliás, vejamos o que predispõe o Art. 1.013, §1°, do Novo Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se expressou em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, ou não, que implique a redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.
Configura inovação recursal, a apresentação de argumento que não fora submetido à apreciação do Juízo singular. Logo, tal questão não deve ser conhecida.
(N.U 1015227-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de improcedência da ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.- (N.U 0005498-06.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO – NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO – DESPROVIMENTO.
As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.
Na espécie, em que não há prova de que a servidora pública municipal preenche os requisitos da lei de regência, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Autora, com a manutenção da sentença.(N.U 0000993-28.2014.8.11.0048, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)”

Desse modo, tal arguição não merece provimento.

b) HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

Ainda, a parte Recorrente sustenta quanto à necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor da condenação ainda não é líquido, haja vista que depende de cálculos (o valor da condenação será acrescido de juros e correção monetária), por esse motivo, afirma que a sentença está em total desconformidade ao determinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

No que se refere a condenação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra do artigo 85, §3°, inciso I, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Desse modo, tem-se que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado a título de honorários sucumbenciais, se mostra adequado e razoável, inexistindo razões para sua modificação.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Não obstante, visando afastar a possibilidade de enriquecimento ilícito, considerando a alegação de pagamento por parte do Estado de Mato Grosso,
DETERMINO
a compensação dos valores que porventura tenham sido pagos na via administrativa, desde que sejam apresentados comprovantes na fase de Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023